Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE. PORTABILIDADE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A questão controvertida cinge-se a definir a validade dos contratos celebrados entre o réu/apelante (Banco Paulista) e o autor/apelado, bem como a regularidade da fixação de multa diária, por descumprimento da ordem judicial e, ainda, a presença dos requisitos para a configuração do dano moral.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
5. No caso, contudo, terceiro promoveu o detalhamento dos passos a serem seguidos para a contratação de crédito consignado e convenceu o autor a promover o pagamento de boletos, sob a justificativa de que promoveria a portabilidade do crédito, com os benefícios ofertados, pretendida pelo autor, o que nunca ocorreu.
6. O autor foi vítima de fraude perpetrada por estelionatários que, sob a aparência de uma empresa com credibilidade, induzia seus clientes a contrair novo empréstimo consignado e fazer a transferência do crédito para si, sob a falsa promessa de portabilidade de crédito contraído com redução no valor das parcelas. Todavia, desses fatos não extrai a participação do banco que concedeu o crédito, inexistindo prova que vincule a instituição bancária à entrega do crédito dela recebido à terceiro. Assim, consequentemente, não há de se falar em ocorrência de dano moral e multa.
7. Recurso conhecido e provido.